Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO CLONADO. INSERÇÃO DE GRAVAME. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORRETA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese prevista no art. 485, VI, do CPC não incide apenas caso ausente interesse processual já no início da demanda, mas também caso, durante esta, ocorra a ausência do interesse processual. Desta forma, a perda do objeto acarreta a ausência do interesse processual, a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Para que haja a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é necessário que haja dano.
3. A configuração de danos morais à pessoa jurídica exige a comprovação de ter sido atingida sua honra objetiva, fazendo ela jus à indenização quando bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato lícito.
4. O ônus da sucumbência, em caso de perda do objeto, deve ser suportado por quem deu causa ao processo.
5. Havendo sucumbência parcial, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
6. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa apenas é possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre nos autos.
7. Apelos conhecidos e desprovidos.